Tribunal: TJDFT
Processo: 0735571-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0735571-19.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ALDEIR DE SOUZA E SILVA PACIENTE: NAILTON SALES DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Aldeir de Souza e Silva, OAB-DF 45.079, em favor de NAILTON SALES DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, formulado nos autos da ação penal no 0706264-17.2023.8.07.0001, na qual é réu por suposta infração ao art. 33, caput, e art. 35, caput, c/c art. 40, III e VI, todos da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico, majorados pela proximidade a escola e à finalidade de atingir criança ou adolescente). Alega, em síntese, insuficiência de provas da autoria imputada na denúncia, bem como excesso de prazo da prisão preventiva, uma vez que preso cautelarmente há 178 dias, sem prolação de sentença, apontando pendência na realização de Laudos de Exame de Informática de aparelhos celulares apreendidos. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva, por excesso de prazo, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por prevenção. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. No tocante à alegação de insuficiência de provas para demonstração da autoria imputada na denúncia, a questão enseja exame de provas, inviável em sede de habeas corpus. Ademais, a legalidade da prisão preventiva já foi apreciada em writ impetrado pelo mesmo advogado em favor de corréu, HCCrim no 0707374-54.2023.8.07.0000, de minha relatoria, o qual julgado em 19/04/2023 teve a ordem denegada, à unanimidade, haja vista a demonstração de perigo de liberdade. No que se refere à alegação de excesso de prazo, sua constatação não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. No caso, nada obstante a maior complexidade do feito, com pluralidade de réus e imputação de crimes variados, além da necessidade de elaboração de laudos de informática em aparelhos celulares apreendidos, contata-se que a instrução criminal já foi encerrada, estando o feito em fase de alegações finais. Nesse contexto, encerrada a instrução criminal, entendo ficar superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme orientação jurisprudencial sedimentada no Enunciado da Súmula n. 52, do STJ. Assim sendo, ausentes os pressupostos para concessão de tutela de urgência, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR